Tribunal: TJES
Processo: 5013419-32.2025.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013419-32.2025.8.08.0000

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 4ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. INQUÉRITO POLICIAL. CRIMES CONTRA A HONRA. AUSÊNCIA DE DENÚNCIA OU QUEIXA-CRIME. INDEFINIÇÃO DA CAPITULAÇÃO JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA. DIVERGÊNCIA A SER DIRIMIDA PELO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA. CONFLITO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME:
Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública de Vitória/ES em face da 4ª Vara Criminal de Vitória/ES, nos autos de inquérito policial instaurado para apurar, em tese, a prática do crime de injúria (art. 140 do CP) decorrente de suposta manipulação de imagem atribuída a Delegado de Polícia. O feito foi inicialmente distribuído à 4ª Vara Criminal, que declinou da competência para um dos Juizados Especiais Criminais, a pedido do Ministério Público. Redistribuídos os autos ao 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública, o juízo suscitou conflito negativo de jurisdição ao fundamento de que os crimes investigados ultrapassariam o limite de pena máxima de dois anos previsto para a competência dos Juizados Especiais Criminais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
A questão em discussão consiste em definir se é possível o conhecimento de conflito negativo de jurisdição quando ainda não houve oferecimento de denúncia ou queixa-crime e, portanto, não está definida a capitulação jurídica do fato investigado.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
1.
A definição da competência jurisdicional depende da correta capitulação jurídica do fato submetido à apreciação judicial, a qual somente se estabelece com o oferecimento da denúncia ou da queixa-crime pelo titular da ação penal.
2.
Na fase de inquérito policial, inexistindo imputação formal, não há definição precisa do tipo penal a ser apreciado pelo Judiciário, o que impede a fixação segura da competência do juízo responsável pelo eventual processamento da ação penal.
3.
A divergência acerca da capitulação jurídica ou da viabilidade da persecução penal deve ser resolvida no âmbito do Ministério Público, cabendo ao Procurador-Geral de Justiça dirimir eventual conflito entre membros da instituição.
4.
A intervenção do Poder Judiciário, antes da formação da acusação, implicaria indevida interferência na autonomia funcional do Ministério Público assegurada constitucionalmente.
IV. DISPOSITIVO:
Conflito não conhecido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 127; CP, art. 140; Lei nº 8.625/1993, art. 10, X.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer do conflito, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5013419-32.2025.8.08.0000
CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA
SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 4ª VARA CRIMINAL

VOTO

Trata-se de conflito negativo de jurisdição, suscitado pelo
1º
Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Vitória/ES,
em face da
4ª Vara Criminal de Vitória/ES
, nos autos do inquérito policial instaurado para apuração dos crimes contra honra de servidores públicos (
nº 5020019-94.2025.8.08.0024)
.

Os autos foram inicialmente distribuídos perante a
4ª Vara Criminal de Vitória/ES
que, após pedido formulado pelo Órgão Ministerial, declinou de sua competência, determinando a remessa do feito para uma dos Juizados Especiais Criminais e da Fazenda Pública (Id. 72006737).

Em seguida, os autos foram distribuídos para o
1º Juizado Especial Criminal e
da
Fazenda Pública de Vitória/ES,
que suscitou o presente conflito, sob o argumento de se tratar de crimes cujas penas ultrapassam o
quantum
de pena máxima de 02 (dois) anos (Id. 73806503).

Quanto aos fatos,
colhe-se da documentação apresentada que se trata de inquérito instaurado para apurar a prática, em tese, do crime de injúria (art. 140 do CP), com base em representação formulada por
Henrique Couto Vidigal
, que afirma ter tomado conhecimento, em 28/9/2024, de que teria sido vítima de suposta manipulação de imagem por parte do ora investigado,
Eduardo Santos Arcos
, Delegado de Polícia.

Brevemente relatado. Decido.

O presente incidente não merece ser conhecido.

Isso porque a definição da competência do Juízo depende da exata capitulação do crime que será submetido a julgamento, o que somente poderá ser feito pelo titular da ação, contudo, na hipótese, não houve o oferecimento de queixa-crime ou denúncia.

Não obstante os Magistrados tenham se declarado incompetentes para presidir o inquérito policial e, consequentemente, para processar e julgar eventual ação penal, sequer houve a definição jurídica da acusação a ser enfrentada pelo Judiciário.

Portanto, a divergência entre os titulares da ação deve ser dirimida pelo Procurador-Geral de Justiça, com base no art. 10, inc. X, da Lei nº 8.625/93
1
(Lei Orgânica Nacional do Ministério Público - LOMP), sob pena de se retirar a autonomia funcional assegurada ao Ministério Público no art. 127 da Constituição Federal
2
.

DISPOSITIVO:

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 18002207), NÃO CONHEÇO do Conflito de Jurisdição.

É como voto.

_____________________________________________________________________________________

1
Art. 10. Compete ao Procurador-Geral de Justiça: (...)
X - dirimir conflitos de atribuições entre membros do Ministério Público, designando quem deva oficiar no feito;

2
Art. 127. O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para não conhecer do conflito de jurisdição.